Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-63.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. alegação de omissão no acórdão. Não ocorrência. Pretendida revisão do que foi decidido. Impropriedade dos embargos de declaração para tal fim.

1. Ausência do vício apontado. 2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento. 3. Embargos de declaração desprovidos.